Tribunal: STF
Processo: MS 26567
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – INÉRCIA – EXTINÇÃO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Prescilla Chow Lindsey insurge-se contra o acórdão nº 213/2007, por meio da qual a Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União negou registro e declarou ilegal a aposentadoria, considerado aproveitamento de tempo de serviço não utilizável como de efetivo magistério.
    Vossa Excelência, em 12 de março de 2020, instou a impetrante a dizer, de forma justificada, sob pena de extinção, acerca do interesse na sequência do mandado de segurança. 
    Em 16 de abril seguinte, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de resposta. 
    2. O silêncio da impetrante relativamente a despacho por meio do qual se pretendeu elucidar possível perda de objeto revela, a esta altura, falta de interesse no prosseguimento da demanda. 
    3. Extingo o processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator